Tribunal: TJMT
Processo: 1022061-20.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-01-10
Data de publicação: 2022-01-10

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1022061-20.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: SIMONE CORAZZA MUSSI
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela de urgência, interposto por Simone Corazza Mussi, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Execução Fiscal no 1016515-89.2020.8.11.0041 (PJe) promovida pelo Estado de Mato Grosso, determinou o bloqueio online nas contas do Recorrente.
Sustenta a Agravante que o Estado de Mato Grosso ajuizou a execução fiscal retro mencionada em seu desfavor, objetivando cobrar o débito inscrito na CDA no 2020273776, no valor de R$ 44.658,01 (quarenta e quatro mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e um centavo), decorrente de multa administrativa pelo suposto não atendimento de solicitação ambiental (Auto de Infração no 137728/2012).
Alega que não foi devidamente citada, contudo, o Agravado requereu o bloqueio de ativos para satisfação da dívida, o que foi deferido pelo Juízo de Primeiro Grau.
Defende, inicialmente, que a multa administrativa é nula por desvio de finalidade, uma vez que apenas tributos podem ostentar intuito arrecadatório, sendo que a cobrança tardia da multa ambiental certamente não mais servirá à adequada tutela da suposta infração ambiental cometida em 2012, restando somente o viés arrecadatório.
Esclarece que o Auto de Infração foi lavrado em 25-10-2012, sendo que a Certidão de Dívida Ativa foi inscrita somente em 1o-4-2020, ou seja, o processo administrativo demorou quase oito (8) anos para ser concluído, em ofensa à garantia constitucional da duração razoável do processo e prejuízo ao direito de defesa.
Assevera, também, a ilegalidade do bloqueio em suas contas bancárias em razão da ausência de citação, bem como o ato constritivo ocorreu antes da decisão que deferiu o pedido de penhora formulado pelo Agravado.
Por fim, pontua que houve excesso da quantia bloqueada em suas contas bancárias.
Desse modo, por entender que estão presentes os requisitos autorizadores, requer a concessão da tutela recursal para:
a) seja determinada a imediata liberação da totalidade dos valores indevidamente bloqueados na conta da Agravante.
b) sucessivamente, para que seja determinada a imediata liberação de parte da quantia bloqueada, mantendo-se o bloqueio de apenas R$ 52.861,47 (cinquenta e dois mil, oitocentos e sessenta e um reais e quarenta e sete centavos), tendo em vista a abusividade do valor total bloqueado.
É o que merece registro.
Decido
Para a concessão de medida liminar em sede de Recurso de Agravo de Instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores, quais sejam, a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 1.019, I, c/c 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Após a análise da situação concreta emergente dos autos e dos documentos instruidores do agravo, não se verifica a presença dos requisitos retro mencionados, conforme será demonstrado.
Extrai-se dos autos que a Fazenda Pública Estadual ajuizou, em desfavor da Agravante, Ação de Execução Fiscal, objetivando o recebimento de débitos referente a multa ambiental.
Determinada a citação, foi expedido o AR, no endereço: RUA CHICORRO JR, APTO 202, 143, CABRAL, CURITIBA - PR - CEP: 80035-040, todavia este foi devolvido com as seguintes informações: mudou-se (Id. 65724750 - Pág. 1).
No Id. 66124164 - Pág. 1 consta AR expedido no endereço da Agravante e recebido por Geraldo Cordeiro, em 17-8-2021. Diante disso, o Agravado requereu a penhora de ativos nas contas da Recorrente, sendo deferido pelo Juízo de Primeiro Grau, cuja penhora foi frutífera, no valor de R$ 70.859,19 (setenta mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e dezenove centavos), valor este, devidamente atualizado, constante na CDA de Id. 68565722 - Pág. 1, afastando, por ora, a alegação de excesso da quantia bloqueada.
Posteriormente, a Recorrente apresentou pedido de reconsideração junto ao Juízo a quo, o que foi indeferido, ocasionando a interposição do presente recurso.
Pois bem.
No tocante a alegação de ilegalidade do bloqueio diante da ausência de citação válida, imperioso mencionar que, embora já tenha proferido decisões no sentido da necessidade da certeza da citação em execução fiscal, o STJ, em recente decisão, entendeu que o comparecimento espontâneo do devedor supre a ausência da citação, não se verificando prejuízo a justificar a declaração de nulidade da penhora.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ON-LINE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. NULIDADE DE CITAÇÃO DO EXECUTADO SUPRIDA PELO COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. OBSERVADOS A AMPLA DEFESA E O CONTRADITÓRIO, BEM COMO A AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO EXECUTADO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ENCONTRA AMPARO NA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DA EMPRESA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Na origem, trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão que determinou a penhora pelo sistema Bacenjud até o limite da dívida executada, argumentando a executada que é nula a constrição dos ativos financeiros em decorrência da ausência de citação válida, não obstante o seu comparecimento espontâneo.
2. O Tribunal de origem constatou que houve o comparecimento espontâneo do executado, que, por meio de procurador regularmente constituído, apresentou exceção de pré-executividade, momento no qual teve oportunidade de apresentar defesa, bem como impugnar a penhora efetivada.
3. Dessa forma, tal como expressamente consignado pela Corte Estadual, o devedor teve respeitado o seu direito ao contraditório e à ampla defesa quanto à penhora efetivada, não se verificando prejuízo a justificar a declaração de nulidade da penhora.
4. Nesta senda, o STJ tem propagado que a apresentação de exceção de pré-executividade formaliza o comparecimento espontâneo do executado, suprindo, assim, a citação, sendo irrelevante o fato de o procurador não possuir poderes para receber a citação. Precedentes: AgInt no REsp 1.497.514/RN, Primeira Turma, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 27.3.2018;
AgInt no REsp 1.486.590/MG, Quarta Turma, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 21.11.2017; AgRg no AREsp 581.252/ES, Segunda Turma, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 26.4.2016; AgRg no REsp 1.347.907/PR, Segunda Turma, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 18.12.2012.
5. Logo, merece ser mantida a decisão agravada, que aplicou o óbice da Súmula 83/STJ, considerando que o acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior.
6. Agravo interno da empresa a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1594223/SP, Rel. MIN. MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF-5a REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/06/2021, DJe 17/06/2021). [Destaquei]
Analisando o caso dos autos, verifica-se que a Recorrente compareceu espontaneamente nos autos, apresentando a petição de Id. 71098860 - Pág. 16, amoldando-se ao entendimento retro mencionado, afastando, por conseguinte, a probabilidade do seu direito.
Com relação aos demais pedidos formulados, observa-se da decisão agravada que estes não foram objeto de análise pelo Juízo de Primeiro Grau, haja vista que consignou (...) em atenção as demais razões que amparam o presente pedido de reconsideração, tenho que não há como analisar, de plano, os demais requerimentos ora apresentados, sem antes ouvir a parte contrária, consoante determinam os artigos 9o e 10, ambos do CPC/2015.
Sendo assim, não cabe a este Sodalício ponderar tais requerimentos, sob pena de supressão de instância.
Desse modo, ante a ausência dos requisitos necessários, INDEFIRO o pedido de liminar.
Comunique-se sobre esta decisão o Juízo do feito, requisitando-lhe informações.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Desnecessária manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, consoante Súmula 189 do STJ.
Cuiabá/MT, 10 de janeiro de 2022.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora